Tribunal: TJBA
Processo: 8002623-74.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002623-74.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARIA BARBOSA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, JUSCELIA FERREIRA PRIMO

ACORDÃO

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO INDEVIDO.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS.
FRAUDE NA ASSINATURA.
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MODULADO NO
EAREsp: 676.608/RS
.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL
.

APELO
CONHECIDO E
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002623-74.2022.8.05.0078
, tendo como Apelante a
CREFISA

S/A –
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
sendo

Apelada
MAR
IA BARBOSA DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

AO RECURSO
.